Tribunal: STF
Processo: AP 2123
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de MARCIA BEATRIZ SILVA CUNHA (CPF nº 947.947.236-87).



    A Denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou à ré a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material).



    A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 16/5/2023 a 22/5/2023 (eDoc. 23).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento das ações penais em curso pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4921, eDoc. 23816, ID 6accded1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 71).



    Em 20/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARCIA BEATRIZ SILVA (CPF nº 947.947.236-87), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 74):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas,, a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 15/10/2024, a Defesa de MÁRCIA BEATRIZ SILVA CUNHA requereu “a restituição de seu passaporte e de seu celular apreendido.” (eDoc. 83).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular pertencente a Marcia Beatriz Silva Cunha” (eDoc. 94). Consignou que “em razão da celebração do ANPP, com a consequente revogação das medidas constritivas impostas, o aparelho celular não mais interessa ao processo, impondo-se a sua devolução.” Por outro lado, destacou que “não se vislumbra nos autos informação da autoridade policial quanto ao cumprimento da medida cautelar de cancelamento do passaporte da acusada”, razão pela qual postulou a intimação da Polícia Federal para que preste informações. 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor da acusada.



    Sob outro enfoque, em 18/1/2023, quando a concessão da liberdade provisória a ré, apliquei cumulativamente diversas medidas cautelares, dentre elas, o (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito (eDoc. 2436, PET 10.820/DF).



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré MARCIA BEATRIZ SILVA CUNHA (CPF nº 947.947.236-87).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    INTIME-SE a Polícia Federal para ciência da decisão, bem como para que preste informações, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cancelamento do passaporte emitido em nome da Ré.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente